Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-31.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Coisa julgada. Perda do Objeto. Contrato de compra e venda. Inadimplemento. Retomada do imóvel anteriormente à decretação da rescisão contratual em processo conexo. Perdas e danos devidos.
1. Não há ofensa à coisa julgada, considerando a falta de identidade das causas de pedir.
2. Não ocorreu a perda superveniente do objeto pelo prévio julgamento de demanda conexa, pois a questão possessória discutida naqueles autos não tratou do período de permanência no imóvel objeto da presente demanda.
3. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo
4. Não se conhece de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
5. A retomada do imóvel pelos réus em exercício arbitrário das próprias razões, pois realizada antes da decretação da rescisão contratual no processo conexo, impõe o pagamento de aluguel pelo período de permanência no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.